Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-97.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000443-97.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1000443-97.2024.8.11.0037.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL SA.

Recorrido(s):
RENAN PINTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
:
15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 218308033, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais;
valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ), confirmando a liminar deferida.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 do CC).

Por fim, condenou o Reclamado na obrigação de pagar a multa no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
em razão do
descumprimento injustificado da decisão liminar
.

Em argumento recursal o recorrente alega:

1)

Saques, contratações e compras realizadas com cartão de senha;

2)

Inexistência de ato ilícito;

3)

Da inscrição junto aos órgãos de proteção;

4)

Da obrigação dos órgãos de proteção ao crédito em notificar o devedor;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 218308038).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, cabia ao demandado demonstrar a contratação pela parte autora do serviço questionado nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Como bem ponderado pelo juízo sentenciante:

(...)
O reclamado alega que houve a contratação do cartão por parte do autor não havendo que se falar em fraude, porém, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as selfies alegadas como prova da contratação são referentes a abertura da conta fácil e posteriormente em 2020 em conversão para conta corrente.

Conforme relatado em sua impugnação, em maio de 2021 o autor realizou procedimento de transplante capilar e as selfies juntadas pelo banco comprovam que foram realizadas antes do procedimento estético
.

A selfie juntada onde alega que é referente a contratação do cartão de crédito, observa-se que o autor puxava o cabelo para frente a fim de esconder as entradas.

Ademais,
a única assinatura digital juntada aos autos não está vinculada a nada, é uma assinatura apartada de qualquer documento, data, etc.
assim, entendo que o banco não comprovou a contratação do cartão de crédito, não trouxe documentos assinados.

O reclamado busca comprovar a contratação do cartão de crédito com uma selfie duvidosa, com características de que foram enviadas na época em que abriu conta, não junta contrato assinado
.

Das faturas juntadas referente ao alegado contrato, observo que não há a utilização do cartão nesta cidade de Primavera do Leste, bem como, o próprio banco informa que o cartão enviado nunca foi utilizado, sendo utilizado apenas o cartão virtual, comprovando a possibilidade de fraude
. (...) (grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(13/11/2023 – id. 218307987)
,

já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência
,
conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 10 de Julho de 2024

Carta No
HA0724025052

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04642436103

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04642436103:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002591943

15/07/2019

14/08/2019

29/08/2019

24/01/2020

71,10

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2868676

05/10/2020

09/11/2020

23/11/2020

16/12/2020

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2869459

05/10/2020

09/11/2020

23/11/2020

25/01/2021

51,18

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2895667

04/11/2020

16/12/2020

29/12/2020

25/01/2021

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2920304

07/12/2020

28/12/2020

13/01/2021

25/01/2021

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2928861

07/12/2020

28/12/2020

13/01/2021

01/02/2021

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2946383

04/01/2021

25/01/2021

07/02/2021

01/02/2021

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2969451

04/02/2021

24/02/2021

09/03/2021

06/03/2021

50,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2970762

04/02/2021

24/02/2021

09/03/2021

16/04/2021

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2974685

10/02/2021

02/03/2021

15/03/2021

24/05/2021

236,64

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2996187

08/03/2021

29/03/2021

12/04/2021

10/04/2021

50,93

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2996188

08/03/2021

29/03/2021

12/04/2021

15/04/2021

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2994658

08/03/2021

29/03/2021

12/04/2021

16/04/2021

58,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2995332

08/03/2021

29/03/2021

12/04/2021

17/04/2021

52,75

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2994657

08/03/2021

29/03/2021

12/04/2021

24/05/2021

150,42

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3020303

07/04/2021

25/05/2021

07/06/2021

19/06/2021

50,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3020573

07/04/2021

25/05/2021

07/06/2021

19/06/2021

49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3046446

09/05/2021

21/06/2021

08/07/2021

14/08/2021

51,17

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3123702

08/08/2021

30/08/2021

13/09/2021

16/10/2021

60,78

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3203480

13/11/2021

03/12/2021

18/12/2021

10/01/2022

61,29

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3230496

10/12/2021

11/01/2022

25/01/2022

17/01/2022

65,41

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3230497

10/12/2021

11/01/2022

25/01/2022

21/01/2022

56,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3294740

06/02/2022

28/02/2022

14/03/2022

08/04/2022

58,74

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3322824

06/03/2022

11/04/2022

25/04/2022

22/04/2022

58,32

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3339835

05/04/2022

25/04/2022

24/01/2028

29/04/2022

67,65

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3338130

05/04/2022

25/04/2022

09/05/2022

07/05/2022

67,25

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3365694

04/05/2022

24/05/2022

22/02/2028

26/05/2022

70,66

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3367747

04/05/2022

24/05/2022

07/06/2022

17/06/2022

68,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3395133

05/06/2022

27/06/2022

11/07/2022

04/07/2022

70,25

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3397021

05/06/2022

27/06/2022

11/07/2022

07/07/2022

116,18

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3423739

04/07/2022

25/07/2022

08/08/2022

07/11/2022

68,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3423738

04/07/2022

25/07/2022

08/08/2022

07/11/2022

68,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003423738

04/07/2022

06/09/2022

06/06/2028

09/09/2022

68,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003421295

04/07/2022

06/09/2022

20/09/2022

31/10/2022

68,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003479966

31/08/2022

20/09/2022

20/06/2028

22/09/2022

126,50

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003475890

31/08/2022

20/09/2022

04/10/2022

31/10/2022

68,90

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0003536819202208

24/08/2022

14/10/2022

29/10/2022

07/11/2022

45,70

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003516125

05/10/2022

27/10/2022

10/11/2022

07/11/2022

193,72

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003503908

03/10/2022

28/10/2022

28/07/2028

31/10/2022

70,28

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003541188

06/11/2022

28/11/2022

12/12/2022

19/12/2022

92,71

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003561047

05/12/2022

28/12/2022

11/01/2023

18/02/2023

74,79

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003576612

09/12/2022

29/12/2022

12/01/2023

31/01/2023

84,06

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003591549

04/01/2023

26/01/2023

09/02/2023

31/01/2023

79,22

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003589720

04/01/2023

26/01/2023

09/02/2023

28/02/2023

68,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003632336

08/02/2023

08/03/2023

22/03/2023

27/04/2023

181,98

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003618490

05/02/2023

11/03/2023

25/03/2023

23/03/2023

77,25

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003589720

04/01/2023

11/03/2023

25/03/2023

23/03/2023

68,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003647817

05/03/2023

28/03/2023

11/04/2023

05/04/2023

89,57

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003649753

05/03/2023

28/03/2023

11/04/2023

27/04/2023

104,88

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003649754

05/03/2023

28/03/2023

11/04/2023

08/05/2023

89,79

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003678282

05/04/2023

27/04/2023

11/05/2023

09/06/2023

89,97

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003704573

04/05/2023

25/05/2023

08/06/2023

29/05/2023

88,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003715717

04/05/2023

25/05/2023

08/06/2023

09/06/2023

88,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003647633

05/03/2023

29/05/2023

12/06/2023

05/06/2023

88,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003677260

05/04/2023

29/05/2023

12/06/2023

05/06/2023

103,45

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003705864

04/05/2023

29/05/2023

12/06/2023

28/08/2023

93,34

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003732454

02/06/2023

22/06/2023

06/07/2023

06/07/2023

89,80

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003742364

02/06/2023

22/06/2023

06/07/2023

21/07/2023

88,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003733746

02/06/2023

22/06/2023

06/07/2023

28/08/2023

88,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003762508

03/07/2023

24/07/2023

10/08/2023

28/08/2023

95,64

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003793736

02/08/2023

22/08/2023

05/09/2023

28/08/2023

88,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003792807

02/08/2023

22/08/2023

05/09/2023

05/01/2024

88,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003822868

01/09/2023

21/09/2023

05/10/2023

02/10/2023

88,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000144638144

16/09/2023

01/11/2023

13/11/2023

20/05/2024

1.924,85

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000004034675

02/04/2024

22/04/2024

06/05/2024

20/05/2024

92,70

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000004064209

03/05/2024

21/05/2024

19/02/2030

23/05/2024

92,70

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 10/07/2024 as 18:49:42

=================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024